Tribunal: STF
Processo: HC 249868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 815.088/ES, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, IV e VI, e §7º, III, do Código Penal); e (b) 8 meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de lesão corporal (art. 129 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para declarar a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime do art. 129, caput, do CP. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAIS DA "CULPABILIDADE", "MAUS ANTECEDENTES", "MOTIVO" E "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal.



    6. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) as circunstâncias do crime foram negativamente valoradas na primeira fase da dosimetria, porém, o fundamento utilizado para tal negativação carece de idoneidade; e (b) na atenuante da confissão, deixou-se de observar a fração de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência [...], sem que fosse apontada qualquer fundamentação concreta. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Conforme destacado pelo STJ:



    A pena do paciente foi assim fixada (e-STJ, fls. 34-40):



    Na primeira fase da dosimetria, a magistrada considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime. 



    Nesses termos, cumpre transcrever trecho da sentença: 



    [...]



    Verifica-se que a magistrada utilizou fundamento idôneo, eis que o maior grau de culpabilidade do réu restou evidenciada porque, descumprindo medida protetiva e após ter proferido diversas ameaças de morte em face da ex-companheira, porque não se conformava com o término do relacionamento, o réu sorrateira e premeditadamente, aproveitou-se do momento em que ela saiu da residência para ir à delegacia, escondeu-se nas escadas do prédio em que residia a vítima, de posse de duas facas, tendo desferido cerca de sessenta facadas e, ainda, agredido a genitora da vítima para que essa abrisse a porta da residência. 



    Assim, merece ser mantida como negativa a culpabilidade. 



    Prosseguindo, importante ressaltar que “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017). 



    Destarte, considerando que o feminicídio foi utilizado para qualificar o crime, adequadamente utilizadas as qualificadoras do inc. III (meio cruel) e do inc. IV (mediante recurso que impossibilite a defesa do ofendido) para negativar o motivo e as circunstâncias do crime. 



    Quanto aos antecedentes, corretamente reconhecidos, eis que o acusado possui outras condenações por fatos anteriores, transitadas em julgado, nos autos nºs: 0021629-43.2011.8.08.0035, 0011008- 45.2015.8.08.0035, 0012387-21.2015.8.08.0035, 0006133- 91.1999.8.08.0035, 0010322-53.2015.8.08.0035, Inclusive, demonstrando ser contumaz na prática de crimes contra mulheres. 



    Portanto, merecem ser mantidas como desfavoráveis as quatro circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime), nos termos dos fundamentos sentenciais. 



    [...]



    Considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses. 



    Portanto, ainda que tivessem sido consideradas apenas três circunstâncias judiciais negativas, já seriam suficientes para fixar de modo razoável e proporcional a pena- base em 18 (dezoito) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, correta a redução em 2 (dois) anos de reclusão pela atenuante da confissão. 



    [...]



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    [...]



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o/a Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente